Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. ÚNICA ECONOMIA COMERCIAL. METODOLOGIA DE TARIFAÇÃO. CONSUMO GLOBAL. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISADO. RECURSO ESPECIAL No 1.937.887/RJ. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de alteração cadastral da unidade consumidora e determinou que a concessionária adote metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto com base no consumo individual presumido ou fracionado, nos termos do Tema Repetitivo no 414 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é lícita, à luz do Tema Repetitivo no 414 do Superior Tribunal de Justiça revisitado, a metodologia de tarifação adotada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), que, após alteração cadastral, passou a enquadrar o condomínio comercial como uma única economia e a cobrar a tarifa de água e esgoto com base no consumo real global medido por hidrômetro único; e (ii) se a destinação predominantemente comercial ou de uso misto do imóvel, bem como as normas locais, autorizam distinguishing em relação ao precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 414 do Superior Tribunal de Justiça, revisitado no Recurso Especial no 1.937.887/RJ, fixou a ilicitude da metodologia que utiliza apenas o consumo real global e considera o condomínio como uma única unidade de consumo.
4. As teses firmadas em recurso especial repetitivo integram o rol de precedentes de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo no 414 no Recurso Especial no 1.937.887/RJ, não distinguiu, para fins de metodologia tarifária, entre condomínios residenciais, comerciais ou de uso misto.
6. As normas locais podem disciplinar categorias de uso, parâmetros tarifários e enquadramento de imóveis, mas não podem convalidar metodologia de cobrança já declarada ilegal por precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. O Tema Repetitivo no 414 do Superior Tribunal de Justiça, revisitado no Recurso Especial no 1.937.887/RJ, fixa a ilicitude da metodologia de cálculo da tarifa de serviços de saneamento que, em condomínio formado por múltiplas unidades de consumo e abastecido por hidrômetro único, utiliza apenas o consumo real global e considera o condomínio como uma única unidade de consumo. 2. O Superior Tribunal de Justiça não distinguiu, no Tema Repetitivo no 414, entre unidades residenciais, comerciais ou de uso misto para fins de metodologia tarifária aplicável aos serviços de saneamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI, 926, 927, 85, § 11; CDC, arts. 22, 39, V e X, 42, parágrafo único; CC, art. 206, § 3o, III; Lei no 11.445/2007, arts. 29, 30; Lei no 7.783/1989, art. 10, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.897/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.6.2024,; STJ, REsp no 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 25.8.2010; TJDFT, ApCiv no 0727380-45.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 9.7.2025.